Tribunal: TJDFT
Processo: 0703146-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que determinou a intimação pessoal da parte executada para o cumprimento da obrigação de fazer prevista no título exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão definir se a multa cominatória fixada em sentença pode ser exigida sem a prévia intimação pessoal do devedor na fase de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As astreintes possuem natureza coercitiva e destinam-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, assegurando a efetividade da decisão judicial.
4. A exigibilidade da multa cominatória depende da prévia intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação, conforme entendimento consolidado na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A exigência de intimação pessoal não configura formalismo excessivo, mas constitui garantia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
6. A determinação de intimação pessoal do executado na fase de cumprimento de sentença assegura a ciência inequívoca da obrigação e das consequências do eventual descumprimento.
7. A decisão recorrida não afastou a multa cominatória fixada na sentença, limitando-se a disciplinar o momento de sua exigibilidade, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A exigibilidade das astreintes fixadas para o cumprimento de obrigação de fazer depende de prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ. 2. A determinação de intimação pessoal do executado na fase de cumprimento de sentença constitui garantia do contraditório e do devido processo legal, não configurando formalismo excessivo.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, §1o. Jurisprudência relevante: STJ, Súmula 410; TJDFT, acórdão 1892927, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, j. 17/07/2024; acórdão 1968077, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, j. 12/02/2025.